Tribunal: STF
Processo: ARE 1580973
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erico Morbis, Maria Esther Senff Lamoglia e Frederico Nicolau Eduardo Wiltemburg contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial movida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) saber se a execução de título extrajudicial, baseada em acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), está sujeita à prescrição e decadência; ii) se houve litigância de má-fé por parte dos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução de título extrajudicial, fundamentada em decisões do TCU, não está sujeita à prescrição, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) 4.As alegações dos agravantes já foram objeto de análise em outras demandas, com trânsito em julgado, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza litigância de má-fé 5.A conduta dos agravantes, ao insistirem em argumentos sem respaldo legal ou factual, demonstra intenção de obstruir o curso regular do processo, justificando a aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A execução de título extrajudicial, baseada em decisões do TCU, não está sujeita à prescrição. 2. Configura litigância de má-fé a tentativa de rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 37, §5º; CPC, Arts. 80, 81, 505, 507. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 899; STJ, AgInt no REsp 1.586.269/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 23.08.2018” (eDOC 21 – ID: 4123995d, p. 1-2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem não observou o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos temas 309, 666, 897 e 899 da repercussão geral.
Alega-se que o acórdão do Tribunal de Conta da União, que expediu o título extrajudicial que ora se executa, não analisou o dolo nos supostos atos de improbidade praticados pelos recorrentes.
Aduz-se, assim, que a pretensão executória do título executivo extrajudicial deve ser declarada prescrita.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, a despeito de os fatos investigados terem ocorrido entre os anos de 1995 e 1997, inexistiu inércia do Tribunal de Contas da União em apurar os fatos e averiguar a regularidade das contas prestadas, tendo sido movido o processo correspondente de imediato, com a constante movimentação deste durante toda a sua tramitação. Anotou, ainda, que o prazo prescricional para a execução de título executivo expedido pelo TCU é de cinco anos, não tendo transcorrido o prazo mencionado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, em face de Erico Morbis, Frederico Nicolau, Maria Esther Senff, em razão de decisões proferidas pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, Acórdão n. 855/2013, oriundo do processo de Tomada de Contas Especial n. 003.164/2011-0 e Acórdão n. 555/2003, oriundo do processo de Tomada de Contas Especial n. 550.147/1998-5. 
Não obstante a insistência dos recorrentes, conforme muito bem consignado pelo d. juízo de origem, tais sentenças já foram objeto de revisão do TJPR (0006975- 95.2015.8.16.0194 Ap/ 0012479-62.2019.8.16.0026 Ap), do STJ (0012922- 28.2018.8.16.0194Pet / 0011164-38.2023.8.16.0194 AResp) e do STF (0014047- 94.2019.8.16.0194 AIRE / 0011498-72.2023.8.16.0194 Ag), culminando no trânsito em julgado de mov. 95 dos autos 0012479-62.2019.8.16.0026 e mov. 108 dos autos 0006975-95.2015.8.16.0194. Assim, a matéria atinente a prescrição e decadência, já foi exaustivamente debatida por este E. Tribunal de Justiça, assim como pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
(...)
Da mesma forma, este Relator já concluiu que não obstante os fatos apurados tenham ocorrido entre os anos de 1995 e 1997, inexistiu inércia do Tribunal de Contas da União, assim como do SENAC, em apurar os fatos e averiguar as contas em questão. A partir do recebimento da denúncia, foram imediatamente instaurados os procedimentos administrativos aplicáveis, os quais tramitaram regularmente e sem paralisações ou inércias injustificadas. Assim sendo, não há que se falar na ocorrência da decadência do direito de o Tribunal de Contas constituir o título executivo (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0012479-62.2019.8.16.0026 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCELO WALLBACH SILVA - J. 06.06.2022).
Igualmente, conforme Tema 899 do Supremo Tribunal Federal, a regra para a prescrição segue o previsto na Lei de Execuções Fiscais e Código Tributário Nacional, ou seja, equivalente a 5 anos. 
Anote-se que, identicamente aos outros fundamentos, a questão atinente ao suposto cerceamento de defesa pelo Tribunal de Contas da União já foi objeto de análise, ensejando a conclusão de que não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Tribunal de Contas da União observou as regras e princípios atinentes ao julgamento das contas (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0012479-62.2019.8.16.0026 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCELO WALLBACH SILVA - J. 06.06.2022 ) e (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0006975-95.2015.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 05.06.2018).
E, por óbvio, em se tratando de execução de título extrajudicial lastreada em decisão do Tribunal de Contas, mostra-se totalmente desfocada da realidade dos autos a pretensão de aplicação das disposições introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.4296/92. 
Portanto, o que se apura é que os recorrentes pretendem, de forma reiterada, rediscutir questões já preclusas, uma vez que os mesmos pedidos narrados no presente recurso, integralmente, já foram objeto de deliberação em decisões anteriores, consolidando-se, pois, a coisa julgada material” (eDOC 21 – ID: 4123995d, p. 11-15)
 
Assim, ao contrário do que alegado pelo recorrente, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido remonta à ocorrência de marcos interruptivos do prazo prescricional, ante a tramitação de procedimento apuratório no âmbito do SENAC e do TCU, restringindo-se a discussão, portanto, ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ocorrência da interrupção do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de ação coletiva demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1500752 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.01.2025 – grifo nosso) 
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE. DIFERENÇAS DE PAGAMENTO. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1397201 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente